Tribunal: TJMT
Processo: 0022334-55.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022334-55.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOS - CPF: 053.552.131-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022334-55.2019.8.11.0042

APELANTE: MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – LAUDO DEFINITIVO ATESTANDO A NATUREZA NOCIVA DO MATERIAL APREENDIDO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 INVIÁVEL – TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA NAS PROVAS PRODUZIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE ALINHADA À APREENSÃO DE APETRECHOS E DE DINHEIRO SEM ORIGEM COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da incursão no domicílio porquanto houve a prévia abordagem de um usuário que indicou o local em que adquiriu a droga, sendo que os policiais foram até o local e lograram confirmar diante das circunstâncias do caso concreto, onde apreenderam razoável quantidade, diversidade, forma de acondicionamento, verificando-se a existência de fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de droga”
(STJ, AgRg no HC n. 746.447/SP).

Não há falar em ausência de provas quanto a materialidade do delito se o laudo preliminar e o definitivo encontram-se encartados aos autos e comprovam a natureza nociva do material apreendido.

A absolvição ou a desclassificação para
o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
é inviável se as provas produzidas confirmam que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022334-55.2019.8.11.0042

APELANTE: MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Rodrigo Pinto Tapajós, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) a busca domiciliar é nula, por ausência de justa causa; 2) “
inexiste laudo definitivo ou pericial apto a comprovar com absoluta certeza qual o insumo apreendido, logo, pairam dúvidas quanto à definição química da droga encontrada”
(sic); 3)
deve ser absolvido, pois “
negou veemente qualquer participação com o ilícito, muito menos que estivesse vendendo, aliás, as provas colhidas, como já arguido em sede de memoriais finais, em nada apontam o apelante como autor, menos ainda que tenha participado da empreitada criminosa
” (sic); 4) a conduta necessita ser desclassificada para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que “
que não há provas sobre a finalidade de mercancia do entorpecente
” (sic)

(
Id.
159726993 - pág. 1-30).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
159726995 - pág. 1-16).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
165037676 - pág. 1-14
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0022334-55.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 08 de maio de 2019, por volta das 13h20min, na residência particular localizada à Rua n. 06, casa n. 93, quadra 26, bairro Pedra 90, em Cuiabá-MT, o denunciado MARCOS RODRIGO PINTO TAPAJOS tinha em depósito droga para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que no dia dos fatos a guarnição da Polícia Militar estava em rondas quando visualizou um indivíduo em fundada suspeita, sendo que o suspeito ao ver a equipe policial tentou fugir jogando um objeto ao chão, contudo não logrou êxito e foi detido pelos policiais.

Ao verificar o objeto jogado ao chão pelo suspeito, que se identificou como Igor, foi constatado que se tratava de uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína, e ao indagá-lo sobre a substância, o mesmo informou que havia comprado o ilícito de um indivíduo, de cor morena, residente na casa n.o 93, da rua 06, do bairro Pedra 90.

Que diante da informação recebida a equipe policial se deslocou até o local indicado e visualizou o denunciado Marcos em frente à residência, ocasião em que foi verbalizado para que ele colocasse as mãos na cabeça para a abordagem, contudo Marcos empreendeu fuga para dentro da residência.

Ato contínuo a guarnição solicitou apoio de outra equipe e realizou o adentramento na residência do denunciado e após indagá-lo sobre o envolvimento dele com o tráfico, o mesmo acabou confessando aos policiais que realizava o comércio de drogas.

Realizadas buscas na residência foi encontrada uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína, uma colher, duas facas, um prato e uma balança de precisão, todos com resquícios de substância análoga à cocaína, além de um celular; 04 (quatro) desodorantes e a quantia de R$ 1.268,65 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme auto de apreensão de fl. 12-IP.

Ressalta-se que durante a apreensão dos ilícitos o denunciado disse aos policiais que a quantia em dinheiro encontrada era fruto da venda de entorpecentes e que os desodorantes foram trocados por drogas pelos usuários de entorpecentes.

O laudo de constatação n.o 0836/2019 de fl. 15/16-IP, constatou que as 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, pesando 1,48g (um grama e quarenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F1 da Portaria n.o 344/98 AVS/MS. Referido laudo ainda constatou que um prato, uma colher, duas facas e uma balança digital continham resquícios de cocaína.

À fl. 10, o usuário de drogas Igor José de Oliveira Arruda confirmou perante a autoridade policial que no dia dos fatos havia comprado drogas do denunciado Marcos, e que já havia comprado drogas com o mesmo em outras ocasiões.

Ademais, após consulta ao site do TJMT, verificou-se que o denunciado se dedica a atividades ilícitas, posto que responde a outras 03 (três) ações penais, perante essa 9a Vara Criminal, pelo crime de tráfico de drogas, processos n.o 28692-41.2016.811.0042; n.o 38151-67.2016.811.0042; e n.o 38164-66.2016.811.0042.

Assim, a natureza da droga apreendida, somada ao encontro de utensílios (com resquícios de drogas) destinados ao preparo da droga para mercancia, bem como o depoimento do usuário de drogas Igor, e aliado aos antecedentes do denunciado indicando o envolvimento dele com a traficância, evidenciam que Marcos realizava o tráfico de drogas”.

[...]
(Id.

159728796 - pág. 6-9).

A defesa sustenta que a apreensão das drogas é nula, pois, em seu entender, a busca domiciliar ocorreu de maneira ilegal.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, sua
absolvição
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, Edolin Evangelista da Silva descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue nesta data, por volta de 13:30hs, a Polícia Militar em diligências pela Avenida Integração, esquina com Rua 6, visualizou um rapaz em fundada suspeita, pois quando este percebeu a chegada da Polícia Militar tentou fugir do local
e jogou um objeto no chão, mas ainda assim a Polícia Militar
conseguiu fazer a abordagem do suspeito Igor
e ao verificar o que ele havia jogado no chão detectou que era uma substância análoga à pasta-base,
ele apontou que comprou de um suspeito de cor morena, residente na Casa n. 93, da Rua 6, no Bairro Pedra 90
;
Que a Polícia Militar chegando na residência deu ordem para o suspeito Marcos colocar as mãos na cabeça para abordagem, momento em que este empreendeu fuga para dentro da sua residência
; Que a Polícia Militar solicitou apoio e conseguiram prender o suspeito Marco dentro da residência; Que a Polícia Militar indagou o suspeito Marcos se ele realizava venda de drogas no local e ele confirmou que vendia drogas;
Que a Polícia Militar realizou buscar domiciliar e localizou
04 (quatro) desodorantes Rexona
, R$ 1.268,65 (mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão, um celular Samsung de cor preta, com chip Claro, uma colher com resquícios de substância análoga a entorpecentes, um prato com resquícios de substância análoga a entorpecentes, duas facas com resquícios de substância análoga a entorpecentes;
Que a Polícia Militar perguntou a Marcos sobre a quantia em dinheiro, ele informou que ganhou o dinheiro com a venda de drogas e que os desodorantes foram trocados por drogas pelos usuários [...]

(Id.
159728796 - pág. 18-19).

A declaração de Edson de Brito foi no mesmo sentido (Id.
159728796 - pág. 21-22).

Este é o depoimento de Igor José de Oliveira Arruda:

Que o declarante afirma que é usuário de drogas e estava internado numa clínica de recuperação no Cinturarão Verde; Que o declarante afirma que passou na Rua 6, Bairro Pedra 90 para comprar drogas;
Que o declarante afirma que a referida rua é ponto de tráfico de drogas, possuindo várias bocas de fumo;
Que o declarante afirma que comprou do suspeito Marcos uma porção de pasta-base
; Que a Polícia Militar abordou o declarante após ele ter adquirido a droga do suspeito Marcos;
Que o declarante afirma que comprou outras vezes droga com o suspeito Marcos na mesma residência na Rua 6
;
Que o declarante afirma que não vende drogas; Que o declarante está cientificado, em tese, das medidas despenalizadoras do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 [...]
(Id. 159728796 - pág. 23-24)

Na delegacia de polícia, o réu negou a venda de entorpecente aduzindo que a droga encontrada em sua casa se destinava ao próprio consumo. Também alegou que a balança de precisão apreendida não lhe pertencia (
Id.
159728796 - pág. 34-35).

Na instrução processual, o PM Edolin Evangelista da Silva confirmou as circunstâncias do flagrante:

MP: [...] o senhor recorda Sargento de nessa data e local ter efetuado, ter abordado essa pessoa que foi mencionada, o senhor Marcos Rodrigo Tapajós?

T: Recordo sim senhor, bem pouco pelo tempo ter passado já, mas recordo.

MP: Até onde sua memória lhe permite [...], o que o senhor poderia esclarecer ao juízo, o que motivou a abordagem, como chegaram até ele?

T:
Foi uma abordagem que a gente fez um rapaz, ele estava próximo desse local
[...], estava próximo ali, a gente foi fazer abordagem em uma outra pessoa, outro jovem, aí o jovem meio que esboçou uma... quando foi dado a ordem de parada para ele, para se posicionar, para ser abordado pela polícia, ele dispensou um involucro, e tentou, deu alguns passos se afastando, uma tentativa de correr, ele foi alcançado, foi feita a busca pessoal nele, feita a abordagem policial, esse involucro que ele havia dispensado era uma porção de substância, se não me engano, pasta-base, análoga à pasta-base de cocaína.

MP: Certo?

T: E aí ele, ali conversando com ele já nervoso, ele estava na ânsia do uso, querendo usar, ali ele falou que tinha acabado de comprar uma porção para usar, porque ele era dependente daquela droga, aí ele citou, apontou, né?, essa rua, na verdade, passou as características de quem seria ali o vendedor, comerciante do entorpecente, ali é Rua 3 [...], é próximo, foi uma questão de virar uma esquina já dava na Rua 6, aí nessa rua a gente conseguiu visualizar o Rodrigo, feita a abordagem no Rodrigo também tentou empreender fuga e entrou em uma residência, no corredor de uma residência, uma residência aberta, meio que abandonada, aí foi acompanhado a pé pelo policial, aí teve todo o desfecho de saber que ali era a residência dele, que ali era o ponto que ele usava para vender a droga naquela região ali..

MP: E na residência dele tinha mais droga ou não?

T: Eu não me recordo agora, sinceramente não me recordo, até li o boletim agora pouco, mas não me recordo precisamente, são tantos boletins, não me recordo, sei que foi uma quantia em dinheiro e um material, ele acabou dizendo que dos usuários, desodorantes, perfume, os usuários deixavam para ele em troca da substância; não me recordo detalhadamente quanto foi apreendido de droga na casa dele, está no boletim, mas não me recordo de memória, não estou em mãos.

MP: Sargento, o usuário chegou a dizer que comprou droga do Rodrigo, do Marcos Rodrigo Tapajós, ele mostrou a casa, como que foi, ele falou, porque o senhor fala aqui que ele falou aí que vocês foram na rua de trás e lá encontraram ele, mas vocês foram nesse local já porque o usuário disse que tinha comprado dele, que ele morava naquele local ou não foi assim?

T: Não, ele que apontou, o rapaz lá apontou a rua e a pessoa.

MP: Que tinha vendido para ele aquela porção?

T: Isso.

MP: E essa pessoa era o Rodrigo?

T: Sim, tanto que os dois foram conduzidos, o usuário foi conduzido também, acho que ficou no mesmo BO, e o Rodrigo como vendedor lá da droga.

MP: Então o Rodrigo foi preso, vocês levaram ele preso?

T: Foi preso.

MP: [...], o senhor se lembra de ter apreendido na casa dele materiais assim, prato, colher, faca, balança?

T: Teve o material que ele usava para ele estar partindo a droga, estar ‘virando’ a droga para venda, né?, o petrecho utilizado.

MP: Os senhores apreenderam isso lá então, o senhor se lembra?

T: Sim senhor, conforme está no boletim aí, não estou com ele em mão...

MP: Esse material foi periciado e realmente, todos eles continham resquícios de cocaína; agora o senhor diz que encontrou uma quantidade em dinheiro, foi isso?

T: Mais de R$ 1.000,00 (mil reais), não recordo...

MP: Mais de R$ 1.000,00 (mil reais), ele chegou a dizer qual era a origem daquele dinheiro?

T: O Rodrigo no momento lá da abordagem, ele ficou um pouco nervoso, mas depois ele foi bem participativo, tanto que não houve resistência da parte dele, aí ele acabou falando que realmente precisava daquilo lá para se manter, que aquele comércio ali era a renda dele.

MP: Isso aqui consta na denúncia, não queria mencionar isso para não ficar influenciado sua resposta de alguma maneira, mas então a denúncia fala que ele realmente acabou que estaria traficando e que essa quantia em dinheiro era fruto da venda de entorpecente e que os desodorantes foram trocados por droga pelos usuários, então é o que o senhor está dizendo mesmo, então ele confessou, ali na hora ele falou isso para vocês, que tinha trocado desodorante por droga e que aquele dinheiro era oriundo de venda de drogas, é isso [...]?

T: Relatou, relatou isso aí no momento.

MP: Ele chegou a confirmar, você diz que levaram os dois juntos quando conduzidos, o usuário o senhor disse que falou para o senhor que tinha comprado aquela porção dele, correto?

T: Isso.

MP: E o Rodrigo chegou a confirmar que tinha vendido, chegou a confirmar que tinha vendido para esse usuário ou ele negou?

T: Isso não me recordo se Rodrigo confirmou, é uma resposta que eu não me recordo se ele confirmou que ele realmente vendeu para aquela pessoa em si, mas tudo leva a crer que sim, porque foi bem assertivo o apontamento do usuário apontando, que desencadeou toda a apreensão.

MP: E o dinheiro apreendido, ele disse que era oriundo do tráfico, da venda de droga, isso aí o senhor lembra que ele confirmou também?

T: É. [...]
(Id
.
159726972 - pág. 1 159726973 - pág. 1).

Edson de Brito explicou que não se recordava da ocorrência
(
Id
.
159726972 - pág. 1 159726973 - pág. 1).

Igor José de Oliveira Arruda apresentou
nova
versão para o acontecido:

MP: [...] segundo consta, nesse dia o senhor teria comprado uma porção de droga, seria cocaína, pasta-base de cocaína, o senhor teria comprado ali da pessoa do acusado Marcos Rodrigo Tapajós, como foi esse fato aí?

T: Não senhor, tinha acabado de chegar lá [...].

MP: O senhor pode falar um pouco mais devagar e mais próximo, não estou ouvindo direito.

T: Eu estava lá debaixo da ponte, não tinha nada a ver [...], não comprei droga com ele não.

MP: Não estou ouvindo [...]?

T: Não tinha ‘pegado’ nada com ele não, [...] até então não pegaram droga comigo [...].

MP: Senhor Igor, o senhor foi ouvido lá na delegacia e o senhor confirmou lá perante a autoridade policial que no dia do fato você havia comprado droga do denunciado Marcos e que já havia comprado drogas com o mesmo em outras ocasiões, por que o senhor falou isso lá então?

T: Não, em nenhum momento falei isso.

MP: Mas isso aí está registrado nas declarações do senhor?

T: Porque até então os policiais ‘pegou’ eu [...] hora que enquadram eu, saí correndo, nenhum momento ‘pegaram’ eu [...].

MP: Eles falam que o senhor tentou correr, mas que o senhor foi contido, aí o senhor tinha jogado uma porção de droga que estava com o senhor, eles perguntaram e o senhor disse que tinha comprado aí do Rodrigo, o senhor conhece o Rodrigo?

T: [...], mas nunca peguei droga não dele.

MP: Não?

T: [...] falaram que tinha corrido [...], estava com ‘dez real’.

MP: O senhor mostrou a casa dele lá para os polícias?

T: Não senhor, me pegaram debaixo da ponte usando droga.

MP: Tá, só para a gente concluir, porque o senhor falou isso na delegacia já que o senhor nunca comprou droga com ele, por que o senhor falou isso na delegacia?

T: O policial que inventou, que nenhum momento eu peguei com ele [...].

MP: A pergunta é a seguinte, tá, o senhor está dizendo que não pegou, mas o senhor falou isso ou não na delegacia?

T: Não senhor, em nenhum momento.

MP: Tá certo, então a polícia que inventou isso aí tudo?

T: Hanram, que nenhum momento eu falei isso. [...]
(Id
.
159726972 - pág. 1 159726973 - pág. 1).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) estava almoçando quando ouviu uma ‘freada de carro’ e se deparou com um policial na janela de sua casa e outro na porta do fundo; 2) encontraram ‘só um pouquinho de cocaína
,
nem um grama’, que comprou em uma festa para seu uso; 3) não disse para os policiais que vendia drogas; 4) apreenderam dinheiro, mas não balança de precisão, nem prato e facas com resquício de drogas; 5) apanhou dos policiais, ‘levou até sacolada’; 6) não vendeu drogas a Igor

(Id
.
159726972 - pág. 1 159726973 - pág. 1).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que, em abordagem de rotina, a polícia se deparou com Igor, que dispensou um involucro e tentou empreender fuga.

Na sequência, ele foi contido e o objeto recuperado, momento em que os militares constataram se tratar de entorpecente análogo à pasta-base de cocaína.

Na entrevista, Igor contou que o tinha adquirido há pouco, para o próprio uso, em uma residência nas proximidades, descreveu o vendedor e os levou ao local.

Na casa indicada por ele, os policiais prenderam o réu em flagrante delito, pois, além de encontrarem mais droga, localizaram uma balança de precisão, pratos e talheres com resquícios de entorpecentes e
R$ 1.268,65 (mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) em espécie.

A circunstância do flagrante exsurge na prova testemunhal.

Edolin Evangelista da Silva explicou para o Promotor de Justiça:
“foi
uma abordagem que a gente fez de um rapaz, ele estava próximo desse local [...],quando foi dado a ordem de parada para ele, para se posicionar, para ser abordado pela polícia, ele dispensou um involucro, e tentou, deu alguns passos se afastando, uma tentativa de correr, ele foi alcançado, foi feita a busca pessoal nele, feita a abordagem policial, esse involucro que ele havia dispensado era uma porção de substância, se não me engano, pasta-base, análoga à pasta-base de cocaína”.

Acrescentou que “
ali conversando com ele já nervoso, ele estava na ânsia do uso, querendo usar, e ali ele falou que tinha acabado de comprar uma porção para usar, porque ele era dependente daquela droga, aí ele citou, apontou, né?, essa rua, na verdade, passou as características de quem seria ali o vendedor, comerciante do entorpecente [...], foi uma questão de virar uma esquina já dava na Rua 6, aí nessa rua a gente conseguiu visualizar o Rodrigo, feita a abordagem no Rodrigo também tentou empreender fuga e entrou em uma residência [...], aí teve todo o desfecho de saber que ali era a residência dele, que ali era o ponto que ele usava para vender a droga naquela região ali”.

Disse ainda que, além de uma porção de entorpecente, uma balança de precisão e mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, apreenderam “
o material que ele usava para ele estar partindo a droga, estar ‘virando’ a droga para venda, né?, o petrecho utilizado”.

A narrativa dos policiais se alinha às declarações de Igor na fase inquisitorial, oportunidade em que confirmou que adquiriu de Marcos a droga apreendida em seu poder.

De se consignar que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

E nem se diga que a retratação de Igor em juízo é suficiente para desconstituir as circunstâncias que resultaram na busca domiciliar.

No primeiro momento, ele admitiu que
“
comprou do suspeito Marcos uma porção de pasta-base; Que a Polícia Militar abordou o declarante após ele ter adquirido a droga do suspeito Marcos; Que o declarante afirma que comprou outras vezes droga com o suspeito Marcos na mesma residência na Rua 6”.

No entanto, na instrução processual, insistiu que Marcos não lhe vendeu drogas e que tudo foi ‘inventado pelos policiais’.

A nova versão apresentada por ele encontra-se isolada nos autos e destoa completamente das demais provas produzidas.

Na verdade, Igor não apresentou nenhuma explicação para mudar seu depoimento.

Para ser aceita, a retratação deve ser plausível. O simples d
esdizer não autoriza considerá-la, ainda mais quando o que foi dito na fase extrajudicial encontra-se em sintonia com as provas produzidas na instrução processual.

Nesse sentido:

[...] Se as negativas de autoria dos apelantes restaram isoladas nos autos e, de outro lado, na moradia deles houve a apreensão de drogas e petrechos relativos ao tráfico, além disso, os testemunhos judiciais dos policiais civis que participaram da operação são seguros, coerentes e demonstram a ocorrência da traficância, encontrando-se ainda em consonância com a delação extrajudicial de um usuário de entorpecentes cuja retratação em juízo não repousa em elementos válidos, tem-se por comprovado o exercício ilícito da mercancia de substâncias de uso proscrito no Brasil, a tornar inviável o acolhimento do pedido de absolvição. [...]
(TJ/MT, N.U 0004481-21.2017.8.11.0004, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

[...] “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Enunciado Criminal 8). As retratações judiciais do apelado e de testemunha “não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório” (STJ, AgRg no AREsp no 277.963/PE). [...]
(TJ/MT, N.U 0000576-16.2014.8.11.0100, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).

De todo modo, a prévia apreensão de drogas em poder de usuário, que indicou o réu como seu traficante e apontou o local de residência dele, forneceu aos policiais justa causa para a busca domiciliar. Confira-se:

[...] No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da incursão no domicílio porquanto houve a prévia abordagem de um usuário que indicou o local em que adquiriu a droga, sendo que os policiais foram até o local e lograram confirmar diante das circunstâncias do caso concreto, onde apreenderam razoável quantidade, diversidade, forma de acondicionamento, verificando-se a existência de fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de droga. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 746.447/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

[...] Houve justificativa e motivação para a revista pessoal do paciente, já que, no momento em que estava prestes a realizar a venda de entorpecentes a um usuário, ao avistar a viatura da Polícia Militar, o réu tentou fugir do local, momento em que foi alcançado e revistado, e foram apreendidas duas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Na frente da residência, foram encontradas duas pessoas que disseram ter ido ao local para comprar drogas, portanto, houve fundada suspeita para a busca pessoal e domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 693.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

De mais a mais,
a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentar o agente da responsabilização penal:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, seja amparado na ilegalidade da busca domiciliar, seja por ausência de provas, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A falta de materialidade, consubstanciada na ausência do laudo definitivo, tampouco se sustenta.

Olvida-se a Defensoria Pública que o documento (Laudo Pericial n
. 3.14.2019.5525401) encontra-se encartado no Id.
159726981 - pág. 1-6, circunstância que, por si só, refuta o argumento.

Ainda que não fosse o caso, a natureza nociva da droga encontrava-se consignada no Laudo de Constatação Preliminar n. 0836/2019,
elaborado
por perito vinculados à POLITEC
(Id.
159728796 - pág. 30-32).

Nessas condições, o documento bastaria para comprovar a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

[...] Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como maconha e crack, a materialidade do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.679.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 12/4/2021).

[...] Na espécie, não obstante o laudo definitivo não tenha sido acostado aos autos, a Corte de origem concluiu que a materialidade do delito de tráfico de drogas ficou suficientemente comprovada pelo laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial, que atesta que o material apreendido em poder do acusado se tratava de maconha e crack (e-STJ fl. 92). Nesse contexto, considerando que o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a natureza das drogas apreendidas (maconha e crack), e foi corroborado pelas demais provas dos autos, inafastável a conclusão de o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1544057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.838.903/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

A desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas também não encontra amparo no conjunto probatório.

Apesar da pequena quantidade de droga – 1,48g de pasta-base de cocaína – a prova testemunhal confirma a mercancia.

A apreensão de apetrechos comumente utilizados na consecução do delito – prato e talheres com resquícios de drogas e balança de precisão –, além de R
$ 1.268,65 (mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), cuja origem não foi explicada, se agrega aos elementos que impossibilitam a desclassificação.

Ademais, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, a condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser preservada. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo
o recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023